Tribunal: TJDFT
Processo: 0706787-49.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. TORTURA. CARCERE PRIVADO. FURTO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. OMISSÃO DE EXAME DAS TESES DEFENSIVAS. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCETO CRIME PATRIMONIAL. VERSÃO JUDICIAL DA VÍTIMA EM CONFORMIDADE COM O ACERVO PROBATÓRIO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DELITO DE FURTO. AUSÊNCIA DE ANIMUS FURANDI. ABSORÇÃO DA LESÃO CORPORAL PELA TORTURA. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS DIVERSOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se confundir o não acolhimento das teses defensivas com vício de fundamentação, o qual somente se perfaz quando insuficientemente declinada a motivação do convencimento da autoridade judiciária para embasar a sentença condenatória, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
2. As lesões corporais apuradas no laudo pericial são perfeitamente compatíveis com as agressões expostas pela vítima, na delegacia e em juízo, de modo a não haver dúvidas da prática do crime de lesão corporal.
3. A prova oral permite verificar que o apelante compareceu à casa da vítima, no dia dos fatos, e, após manipular o aparelho celular dela e constatar a existência de conversas com outros homens, passou a agredi-la e ameaçá-la, forçando-a a confessar com quem ela, supostamente, o estaria traindo, e submeteu a ofendida a várias agressões, por considerável período, que lhe causaram intenso sofrimento físico (o laudo atestou a multiplicidade de lesões em diversas partes do corpo) e mental, caracterizando o crime de tortura.
4. Há provas concretas de que o apelante privou a vítima de liberdade, mediante cárcere privado, impedindo-a de sair de casa durante toda a noite dos fatos, tanto que ele próprio afirmou, em juízo, que ela fugiu pelo telhado da residência.
5. As circunstâncias que cercam o fato apontam para uma ausência do ânimo de assenhoreamento por parte do agente, que apenas queria ter acesso à memória do aparelho celular, para averiguar com quem a vítima estaria se relacionando, tanto que o réu devolveu o objeto a uma vizinha da ofendida assim que deixou a residência dela, de modo que a absolvição em relação ao crime de furto é medida que se impõe.
6. Ficou plenamente demonstrado que, além de torturar a vítima para obter informações, em outros momentos o apelante quis somente agredi-la por ciúmes, razão pela qual não há falar em absorção do crime de lesão corporal pelo de tortura.
7. Diante da não apuração da renda do réu, mas comprovado que ele possui ao menos um trabalho informal, bem como ante as circunstâncias que envolveram os delitos e as aparentes condições econômicas das partes, deve-se alterar o montante fixado na sentença, e estabelecer o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
8. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.